Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-10.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005946-10.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON NEDES DE AGUIAR - CPF: 861.998.701-15 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), LUCIANA AMANDA BONI PIRES - CPF: 739.102.521-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE NELSON NEDES DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON NEDES DE AGUIAR - CPF: 861.998.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), LUCIANA AMANDA BONI PIRES - CPF: 739.102.521-68 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON NEDES DE AGUIAR (APELANTE), LUCIANA AMANDA BONI PIRES - CPF: 739.102.521-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NELSON NEDES DE AGUIAR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1005946-10.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
: Banco Pan S.A. e
Espólio de Nelson Nedes de Aguiar

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO – BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1005946-10.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
: Banco Pan S.A. e
Espólio de Nelson Nedes de Aguiar

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco Pan S.A. e
Espólio de Nelson Nedes de Aguiar
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação arbitrada, mencionando que efetuou a baixa do gravame dentro do prazo legal. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado.

De outra banda, o autor recorre pugnando pela majoração do quantum fixado e dos honorários.

Somente o banco apresentou contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento (id. 179960989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1005946-10.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
: Banco Pan S.A. e
Espólio de Nelson Nedes de Aguiar

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Espólio de Nelson Nedes de Aguiar ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Banco Pan S.A., discorrendo que o de cujus firmou com o banco contrato de financiamento para aquisição de veículo, ocasião que recebeu a inserção de alienação fiduciária. Narra que em 2020 realizou a venda do veículo e solicitou a emissão de boleto para quitação, ao que realizou o pagamento. Contudo, até a data da propositura da ação, o gravame ainda não havia sido baixado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 179960983).

Ambas as partes recorrem.

De um lado o banco sustentando a inexistência de ato ilícito, aduzindo que procedeu a baixa do gravame dentro do prazo legal; do outro o autor pugnando pela majoração da indenização fixada.

Pois bem. É cediço que a inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, como aduz o art. 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN,
verbis
:

“Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ORDENAR A BAIXA DE GRAVAME DE MOTOCICLETA JUNTO AO DETRAN. FINANCIAMENTO QUITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez quitado o financiamento ou o arrendamento mercantil compete ao Banco financiador proceder à baixa da restrição perante o DETRAN, a fim de que possa a parte regularizar os documentos em seu nome ou transferir para terceiro, conforme lhe aprouver
.

Considerando que o banco tem o dever de providenciar a transferência ou a baixa do veículo junto ao DETRAN, estando a dívida do financiamento quitada de longa data a multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida que se impõe (CPC, art. 461, §4º).”
(TJMT, RAI n. 69.746/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 11.02.2014 – negritei)

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANO MORAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO - CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BAIXA DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO - SUFICIENTE - PEDIDO ALTERNATIVODE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO CREDORA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade de proceder à baixa do gravame imposto ao veículo alienado fiduciariamente é única e exclusiva da instituição financeira credora
.”
(TJMT, RAI n. 40.069/2014, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.07.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA CREDORA.

A obrigação contratual para retirada e baixa de gravame sobre veículo objeto de contrato de financiamento quitado deve ser imposta à instituição bancária/financeira credora
.”
(TJMG, RAI n. 1.0439.11.014983-8/002, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22.04.2014 – negritei)

No caso dos autos, logrou o autor demonstrar a quitação do contrato (id. 179690908) em 06.02.2020, contudo, o próprio banco confessa que a baixa do gravame se deu somente em 31.07.2020, extrapolando, por certo, o prazo de dez dias previsto na Resolução acima citada.

Bem analisou o d. magistrado:

“
Demais, a vida do consumidor, numa relação negocial qualquer, não se excluindo esta, deve ser facilitada e não dificultada pelo fornecedor. Ou seja, referida baixa competia à parte requerida, nos termos do dispositivo acima assinalado, que deveria ser
sponte
própria, assim que liquidado o financiamento.

Porém, mesmo tendo sido provocada pela autora a providenciar a baixa do gravame, não o fez. Tratando o consumidor com desdém, a dificultar sobremaneira sua situação em circunstâncias que, se diligente a requerida, cumprindo com seu dever de baixar a restrição imposta em tempo, poderiam ter sido plenamente superada ou mesmo nem existido.

Destarte, cumprida a obrigação de pagamento do preço pela parte compradora, do empréstimo, caberia à requerida providenciar a baixa no gravame do veículo em tempo hábil, nos termos do art. 9.º da revogada Resolução nº. 320, de 05/06/2009, do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito
”.

Assim, tenho que inequívoco o ato ilícito perpetrado pelo banco, sendo a situação ensejadora de reparação por dano moral. Explico.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada na manutenção indevida do gravame no veículo do autor e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Desse modo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Sendo assim, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor, concernente na manutenção indevida do gravame no veículo por mais de cinco meses.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – MATÉRIAS CORRELATAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO– BAIXA DO GRAVAMEDO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO – VALOREXCESSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA 362/STJ – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, não havendo que se falar em expedição de ofício ao Detran, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.”
(RAC n. 106.356/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso em tela.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro cometido, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de recurso de ambas as partes.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença pelo dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é incompatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei)

À vista disso, a importância arbitrada deve ser majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando a permanência do gravame de forma indevida nos registros do veículo, a despeito da plena quitação contratual.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para majorar a indenização a título de dano moral para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como os honorários advocatícios para a monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em conclusão, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu e, dou
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Cuiabá,

14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024